Tribunal: STF
Processo: ARE 1413938
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE MULTA FIXADA À TÍTULO DE ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE E/OU NULIDADE DA TUTELA ANTECIPADA NÃO CONFIRMADA EM SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA OU ASTREINTES FIXADA PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE INCIDE A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. DEVEDOR INTIMADO PESSOALMENTE E EM AUDIÊNCIA. REQUISITO CUMPRIDO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA DEVIDA. REDUÇÃO DA MULTA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO LIMITE FIXADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Recurso próprio, regular, tempestivo e preparado (fls. 581).



    2. A parte embargante/executada pugna pela reforma da sentença prolatada, sustentando a nulidade e/ou inexigibilidade do débito perseguido nos autos, tendo em vista a ausência de confirmação pela tutela antecipada na sentença. Aduz ainda que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Subsidiariamente, requer a redução da multa aplicada.



    3. Consta nos autos que a parte ré foi condenada, liminarmente, nos autos do processo 2012760001624, na obrigação de fazer de retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem fixação de limite para sua ocorrência, com a demanda sendo julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento pelos danos morais experimentados. Em que pese a liminar, com intimação da ré em 04/02/2013, mesmo após o transito em julgado da sentença, ocorrida em 04/04/2014, a ré não promoveu a retirada do nome da parte autora do rol de inadimplentes. Requer a condenação ao pagamento da multa diária, no importe de R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais).



    4. Saliente-se que a multa foi reduzida a 80% do valor da condenação, para adequação aos limites da proporcionalidade (fls. 101/102), decisão reformada por esta Turma Recursal, nos autos do processo 201501010524, restabelecendo-se os valores atribuídos a título de astreintes, com transito em julgado já reconhecido.



    5. Em relação a nulidade e/ou inexistência do título em decorrência da não confirmação da tutela antecipada deferida pela sentença, entendo que não merece prosperar a irresignação do ora recorrente. Da análise dos autos, na sentença proferida nos autos do processo de origem, observa-se que a tutela antecipada deferida, onde foi estipulada a multa diária, não foi confirmada na sentença. Entretanto, os pedidos do autor foram julgados procedentes e o recurso inominado interposto recebido apenas no seu efeito devolutivo, manteve a sentença em sua integralidade. Assim, a tutela antecipada foi confirmada tacitamente pela sentença e pelo acórdão do recurso inominado.



    6. Frise-se, ainda, que o referido entendimento restou cristalizado no art. 537, §3º do CPC/15, in verbis:



    Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (…) § 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.



    7. Considerando que o réu foi intimado pessoalmente do deferimento da tutela antecipada, conforme mandado 201376000117, com cumprimento e 04/02/2013, expedido nos autos do processo principal (201276001624), restando inequívoco o cumprimento da determinação de intimação pessoal do devedor nos casos de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. Ocorre que mesmo após o transito em julgando do processo, não houve cumprimento da determinação de retirada do nome da parte autora do rol de inadimplentes.



    8.Dessa forma, a aplicação da multa é medida de que impõe, tendo em vista que, mesmo devidamente intimado, de forma pessoal, o cumprimento da obrigação de fazer determinado na sentença foi realizado após o prazo determinado.



    9. Já em relação ao pleito de redução do montante da multa diária, entendo que esse não é o momento processual para adequação do referido valor. A multa ora executada foi aplicada em sede de tutela antecipada nos autos do processo 201276001624, já transitado em julgado. A discussão acerca do valor e da periodicidade da multa diária aplicada deveria ter sido discutida nos autos do referido processo, o que não o foi. Dessa forma, jé restou fulminada pelo manto da coisa julgada material o montante a ser fixado a título de multa diária.



    10. Diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo.



    11. Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO e DESPROVIDO , mantendo-se incólume a sentença fustigada, pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, parte final, da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, XXXVI, LIII e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente